Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718662-46.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ GOMES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação interposta pelo exequente, CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS (ID 63007623), em face da sentença (ID 63007615) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que declarou restaurados os autos do processo de execução (2016.07.1.019371-8) e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 718 do CPC. Adota-se o relatório da sentença: Cuida-se de restauração de autos promovida de ofício, tendo em vista o extravio do caderno processual da execução no 2016.07.1.019371-8, que no dia 28/09/2018 foi retirado com carga pelo exequente, Dr. Charles Jefferson Lopes dos Santos, OAB/DF 8238, em causa própria, este que não mais o devolveu, a despeito de as inúmeras diligências, inclusive expedição de mandado de busca e apreensão em 11/06/2019 e envio de e-mails. A Secretaria juntou as cópias das peças processuais extraídas do sistema informatizado do Tribunal. Intimado o exequente, este juntou documentos que tinha em seu poder e não apresentou insurgência à restauração dos autos. O executado não foi intimado, uma vez que, na execução, não houve angularização da relação processual. É o relatório. (...) O exequente interpôs recurso de apelação (ID 63007623), por meio de extenso arrazoado, no qual insurge-se quanto ao reconhecimento da prescrição pelo d. Juízo a quo. É o relatório. Chamo o feito à ordem. Conforme se depreende da leitura do r. decisum (ID 63007615), tratou o d. Juízo a quo acerca da restauração dos autos da execução no 2016.07.1.019371-8. Ocorre que, em suas razões de decidir, além de explicar como se deu a restauração, salientou que, “por culpa do exequente, não foi observada a regra do § 2o do art. 240 do CPC, de modo que não houve interrupção da prescrição, conforme se infere do art. 802 do CPC”. Assim, tendo a ação de execução sido proposta em 28/11/2016, portanto, há mais de cinco anos, concluiu o MM. Juiz sentenciante pela consumação da prescrição. Na parte dispositiva, porém, o d. Juízo apenas declarou restaurados os autos e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 718 do CPC. Quanto à prescrição da pretensão executória, no entanto, não há nenhum pronunciamento decisório na r. sentença. Nota-se que, sobre o tema (prescrição), limitou-se o MM. Juiz a determinar ao exequente, no prazo de quinze dias, o recolhimento das custas, pronunciando-se sobre a superveniência da perda do interesse processual, bem como sobre a prescrição da pretensão executória. Conclusão: a r. sentença vergastada foi proferida tão somente em relação à ação de restauração dos autos, declarando-os restaurados em sua parte dispositiva. Quanto à execução, não há dispositivo de reconhecimento da prescrição, razão pela qual a apelação interposta pelo exequente se deu em face de sentença inexistente. Ante o exposto, retorne-se o feito à vara de origem, para prosseguimento, ficando prejudicado o recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF,4 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator